Tribunal: TJES
Processo: 5003501-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003501-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA KEYTY GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5003501-93.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
PAOLA KEYTY GOMES DA SILVA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FGTS EM CONTA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PAGAMENTO DOS VALORES EVENTUALMENTE DEVIDOS SE DÊ PELA SISTEMÁTICA DO ART. 534 E SS. DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à forma de pagamento judicial de débitos da Fazenda Pública, ante a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não
se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A parte embargante aduz a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada. Vê-se, a respeito do tema, que o comando legal descrito no art. 19-A da Lei 8.036/90, base para as hipóteses de declaração de nulidade do contrato de trabalho por burla à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, § 2º), é justamente impor o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Não há dúvida, portanto, que a pretensão em análise consubstancia-se demanda de natureza condenatória de
obrigação de fazer
, na medida em que o ente fazendário, uma vez reconhecida nulidade do contrato temporário, deve efetuar o depósito dos valores do FGTS na conta vinculada do trabalhador. A pretensão de pagamento da quantia diretamente ao embargado possui natureza de
obrigação de pagar quantia certa
, o que, como visto, desatende a norma especial mencionada, sem contar que viola as hipóteses legais de levantamento do valor FGTS, que se encontram estipuladas no art. 20 da Lei 8.036/90. Por tudo isso, o
recolhimento do FGTS deve ser realizado em conta vinculada do trabalhador, com a liberação para saque conforme legislação própria.

5. Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)